Tribunal: CARF
Processo: 13884.909629/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.909629/2009-15
ACÓRDÃO
9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MEXICHEM BIDIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF 164.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do
direito creditório alegado. A mera apresentação de DCTF retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova, que continua sendo daquele que alega fato
constitutivo do seu direito. O instituto da diligência não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3003-001.710, de 14/12/2021, que, por unanimidade votos, negou provimento ao seu
Recurso Voluntário, cuja ementa se transcreve a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004 PRELIMINAR DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em lei.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada
em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento
indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova
é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.

Consta do dispositivo do acórdão

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Síntese dos Autos

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
3
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
Cofins, tendo o contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação de no
10564.36816.230609.1.3.041435 (fls. 102 a 104).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um
crédito inicial original de R$ 59.708,80 relativo à competência de agosto de 2004, o qual corrigido
chegaria a R$ 98.035,88, tendo quitado débitos que utilizaram integralmente esse valor.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP aqui em
discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado integralmente para quitar débitos do
contribuinte, não restando saldo de crédito disponível. O DARF recolhido de R$ 208.263,24 teria
sido utilizado para quitação de débito referente ao Código de Receita 5856, relativo ao período de
apuração de 31/08/2004 (fl. 3).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório, sendo que o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 18/11/2009. Em tal manifestação a empresa em
síntese alega que teria realizada retificação que não foi considerada no Despacho Decisório.
Afirma que o § 4o, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, possibilita que o crédito não aproveitado em
determinado mês pode ser utilizado nos meses subsequentes. Diz que o valor considerado no
Despacho Decisório é diferente do declarado em sua DCTF para o período de agosto de 2004.
Argumenta que possui um valor original disponível de R$ 59.708,80, visto que realizou um
pagamento via DARF de R$ 208.263,24, enquanto que o débito correspondente seria de R$
148.554,84.
A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual sustentou
preliminar de nulidade do despacho decisório por vício de motivação apto a cercear seu direito de
ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que a retificação da DCTF, transmitida após a ciência do
despacho decisório, é elemento suficiente para caracterizar a existência do crédito pleiteado em
Dcomp. Transcreveu o art. 18 do Decreto 70.235/1972 para argumentar que o Tribunal de piso
não se pautou na busca da verdade material. Ao fim pugna pelo total provimento do recurso.
A 3a Turma Extraordinária desta 3a Seção, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Voluntário da contribuinte.
A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração de fls. 313/316, os quais foram
liminarmente rejeitados por meio do Despacho de fls. 319/322.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 330/351.

Do Recurso Especial
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
4

Alega a Contribuinte haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária relativa à matéria comprovação do crédito em compensação, invocando o
princípio da verdade material, indicando como paradigmas os acórdãos n.o 9303-004.675 e 3302-
002.276.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 359/363.

Em síntese, alega a Recorrente que:
 a documentação por ela apresentada é suficiente para respaldar o seu
direito creditório, sendo certo que:(i) a DCTF retificadora que instruiu a
Manifestação de Inconformidade, declara o valor correto do débito de
COFINS apurado na competência de agosto de 2004; (ii) foi apresentado
DACON referente a agosto de 2004; (iii) memoria de cálculo da COFINS
referente ao período em discussão; e (iv) planilha de aproveitamento de
crédito;
 a documentação apresentada pela Recorrente demonstra claramente que
faz jus ao crédito de pagamento a maior de COFINS pleiteado e em nada
diverge da suposta documentação que o acórdão recorrido entendeu que
deveria ter sido acostada aos autos;
 a busca pela verdade material decorre, diretamente, do princípio da
legalidade consagrado nos artigos 150, I, da CF/88 e 97, I, do CTN, impondo
às autoridades administrativas o dever de apurar todos os fatos que lhe são
apresentados, a fim de evitar a tributação de situações que não configurem
fato gerador de obrigação tributária;
 o julgador administrativo não está limitado às provas carreadas aos autos
pelas partes, possuindo, também, poderes de investigação;
 ainda que a Recorrente tenha deixado de retificar a DCTF (o que não é o
caso), não pode ser mantido o indeferimento do crédito, uma vez que é
assente na jurisprudência deste Eg. CARF que o mero erro de preenchimento
de DCOMP, DACON, DCTF e DIPJ não impossibilita o reconhecimento do
direito do contribuinte ao crédito, por força do princípio da verdade
material;
 resta devidamente comprovado nestes autos que o crédito de COFINS
decorre da adequação do faturamento da Recorrente no mês de agosto de
2004;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
5
 as divergências implicaram no recolhimento a maior da contribuição, sendo
certo que o erro de preenchimento de declarações fiscais não tem o condão
de retirar o direito ao crédito do contribuinte.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que sustentou, em
preliminar, não ser possível o conhecimento do Recurso Especial por (a) consistir em mera
pretensão da recorrente o mero revolvimento do conjunto fático-probatório; e (b) em razão da
Súmula CARF n.o 164.

Quanto ao mérito, alega que:
 compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito
que alega ter perante o Fisco;
 o ônus da prova que incumbe ao ente tributante consiste em, uma vez
provado o fato constitutivo (crédito) pelo contribuinte, provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele;
 não procede o entendimento de que cabe à autoridade fiscal a
demonstração da existência dos elementos informados pelo contribuinte
para a formação do crédito;
 na compensação/restituição, cabe ao contribuinte provar a existência do
crédito líquido e certo declarado;
 o contribuinte não apresentou, sequer, o mínimo probatório exigido para a
comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede o
deferimento da restituição/compensação, sobretudo em face do princípio
da indisponibilidade do interesse público;
 declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que
a lastreie seja comprovado desde logo, não pode ser aceita uma vez que
constitui inovação à lide sendo situação nova que não estava em discussão
quando da análise inicial da existência do crédito;
 não merece prosperar a pretensão do contribuinte, tendo em vista os limites
objetivos da lide delineados com o pedido/declaração inaugural de
restituição/compensação, não cabendo a análise de eventual direito
creditório se esse pleito não restou expresso e demonstrado desde o início,
quando da apresentação da declaração de compensação.

É o relatório.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
6

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 359/363, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Ademais, o tema suscitado é quanto ao retorno dos autos à origem para apuração
da verdade material, o que em tese não é expressamente vedado pela Súmula CARF n.o 164.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do mérito

A matéria trazida à cognição deste colegiado é de amplo conhecimento de todos,
tendo sido objeto de decisão, por unanimidade, em 12 de junho do corrente em processo relatado
pela il. Conselheira Denise Madalena Green, tendo sido lavrado o Acórdão n.o 9303-015.333.

Pela clareza da argumentação ali constante, cumpre subscrevê-los e adotá-los como
se de minha lavra fossem:

Em que pese os argumentos explicitados pelo Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que
deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o
que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99 , no mesmo sentido prevê o art. 373 do
CPC . Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
7
Pública, sendo uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no
art. 156, II, do CTN, e para isso pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade
Administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art. 147,
§1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham
documentalmente ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de
assegurar a liquidez e certeza do pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à
autoridade tributária a sua necessária verificação e validação.
(...)
A conclusão emitida pelo despacho decisório eletrônico baseou-se em dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações
prestadas pelo próprio contribuinte por meio de declarações fiscais próprias.
Apesar da contribuinte informar ter retificado a DCTF posteriormente, a análise
eletrônica da Dcomp se deu com base nas declarações ativas quando da
apresentação do mesmo.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a
oportunidade ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos
comprobatórios a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como
expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação
conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Nesse ponto, oportuno registrar que tratando-se de despacho eletrônico que não
homologa o PER/DCOMP, no qual não é dada ao contribuinte a possibilidade de
estabelecer uma dialeticidade razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do
Artigo 16 do Decreto 70.235/72, para tanto é necessário que o interessado traga
aos autos argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui
direito ao crédito, bem como documentos que embasam os referidos argumentos
e que tenham o condão de estabelecer ao julgador, um indício acerca da
probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos ainda em sede de
Manifestação de Inconformidade, além daqueles unilateralmente produzidos pelo
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
8
próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP e DCTF pois não servem como
prova dos crédito.
(...)
Em análise dos autos afere-se que a recorrente, apesar de advertida pela decisão
da DRJ de que deveria trazer os elementos que demonstrem e comprovem o
crédito pretendido, quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual
seguinte, no Recurso Voluntário ao CARF, não trás qualquer elemento probatório
que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo. In casu, além da
própria Declaração de Compensação, junta em sede de recurso, apenas o
comprovante de arrecadação e a DCTF retificada (fls.87/91). Ou seja, nenhum
documento, por mais precário que fosse, foi trazido aos autos capaz de
comprovar o pagamento a maior a título de remessas ao exterior de royalties pela
cessão de direitos de uso de programas de computador.
Importante ressaltar no caso em exame, que o acórdão recorrido, analisando em
sua completude o conteúdo da Manifestação de Inconformidade e do Recurso
Voluntário, nos trás a informação “que os documentos apresentados não trazem
um indício do crédito entendido como devido pelo sujeito, não trazendo uma
aproximação uníssona quanto à apuração da CIDE no período e quanto ao crédito
que seria eventualmente passível de restituição/compensação, entendo ser
prescindível a realização de diligência no presente caso.
Nesse ponto, como se trata de compensação não homologada, em que o
contribuinte emite a DCTF retificadora, oportuno esclarecer que para que seja
confirmada a existência do direito creditório indicado na DCOMP era necessário
que a interessada juntasse cópia da documentação fiscal e contábil, revestidos de
formalidades legais, como Livro Diário e Razão e documentos que embasaram os
lançamentos, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico
descritivo e detalhado do suposto crédito, para fins demonstração da existência e
disponibilidade do crédito pleiteado, esta é a regra estabelecida pelo já citado §1o
do art. 147 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, destaco o art. 923, do Decreto no 3.000/99 (RIR), que prevê que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Como já decidido por esta CSRF, nada obsta à retificação das DCTF, mesmo que
efetuada após o despacho decisório, porém, ela por si só, não tem o condão de
comprovar o alegado indébito. Veja-se, a propósito, decisão unânime em que a
ora recorrente era parte no Acórdão 9303-006.937, de 13/08/2018, de relatoria
da Nobre Conselheira Érika Costa Camargo Autran, in verbis:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
9
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do
Despacho Decisório não é condição para a homologação das
compensações. Contudo, a referida declaração não tem o condão de,
por si só, comprová-lo. É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza
e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
O decidido no Acórdão 9303-006.977, de 13/06/2018, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, também envolvendo a mesma empresa,
perfilhou mesmo entendimento. Veja-se sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
29/07/2005 DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste impedimento à retificação da DCTF, ainda que efetuada e
transmitida depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório que não reconheceu a certeza e liquidez do crédito financeiro
reclamado.
DCTF RETIFICADORA. CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que a DCTF retificadora não comprovou o
indébito reclamado pelo contribuinte, ou seja, a certeza e liquidez do
crédito financeiro utilizado na compensação, mantém-se a não
homologação da Dcomp.
Posteriormente aos julgados citados, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual
esclarece que a prova seria indispensável, conforme a seguir:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do
crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não comprovado o erro, incabível o acatamento de direito de crédito.
Assim, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser
reparados.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e
necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o princípio da Verdade
Material não supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o
ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar outros meios
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.182 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13884.909629/2009-15
10
que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.

No caso dos presentes autos, a Recorrente apresentou a DCTF retificadora somente
após prolatado o despacho decisório que indeferiu o reconhecimento do crédito pleiteado.
É certo que em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente apresentou
apenas planilhas indicando a existência de possível crédito, tendo deixado de apresentar qualquer
documento contábil (livros autenticados da época) que lhes desse suporte e aptos a comprovar o
erro de fato alegado originador do suposto crédito.
Mesmo em seu Recurso Voluntário a contribuinte deixou de apresentar os
documentos comprobatórios do crédito pleiteado, estando, portanto, correta a decisão recorrida.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, devendo ser mantida a integralidade da decisão recorrida quanto à matéria em
debate.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 409
DF CARF MF
Original